Tribunal: STF
Processo: AI 153832
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA  - Recurso. "Fax."  Embargos declaratorios opostos a
decisão  de Relator  de Agravo  de  Instrumento, no  Supremo Tribunal
Federal.   Conversão   dos  embargos   em   agravo   regimental.  Não
conhecimento deste, porem, por intempestivo.
          O recurso pode ser interposto, no Supremo Tribunal Federal,
mediante  "fax",  mas  a  petição  original  deve  ser  apresentada a
Secretaria  do Tribunal, no prazo  legal, sob pena de ser considerado
intempestivo. Precedentes.
          Agravo regimental não conhecido.